Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002961-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURICY MARIA RIBEIRO - CPF: 161.518.951-34 (APELADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - CPF: 226.493.578-27 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIRO COM OS DADOS DA PARTE AUTORA – CONTA UTILIZADA PARA COMETIMENTO DE ATOS ILÍCITOS - FRAUDE
EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, decorrente de abertura de conta corrente por terceiros em nome da parte autora, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum i
ndenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que, houve a retificação de ofício dos juros e correção.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que, no caso, por ser matéria de ordem pública, houve a alteração de ofício, para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002961-53.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO C6 S/A

APELADA:

AURICY MARIA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 S/A
contra sentença proferida pela MM Juíza do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE,
Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por
AURICY MARIA RIBEIRO,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
a fim de confirmar a tutela provisória de urgência concedida nos autos e condenar o requerido ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC.

Irresignado, o recorrente defende em suas razões que “v
erifica-se que não houve falha no serviço. O serviço bancário foi devidamente contratado e as transações foram realizadas seguindo padrões de segurança e em estrita observância às cláusulas contratuais” (sic).

Defende que “n
o intuito de garantir a segurança de sua plataforma, o C6 BANK segue políticas de prevenção à fraude, pela qual, realizar a conferência e verificação dos dados cadastrados pelo cliente nos bureaus públicos e privados, adotando todas as medidas estipuladas pela norma” (sic).

Assevera que
“cumpre dizer que a biometria facial e os documentos enviados no momento da abertura da conta são compatíveis com os documentos apresentados pela apelada na inicial.

Logo, não há que se falar em falha na prestação de serviços, uma vez que, na posse de seus documentos a apelada realizou a abertura de conta e contratação dos serviços” (sic).

Diz que
“ante a inexistência de qualquer defeito no serviço prestado pelo banco, não há que se falar em sua responsabilização por eventuais prejuízos suportados pela parte Apelada” (sic).

Enfatiza que
“ante a inexistência de qualquer defeito no serviço prestado pelo banco, não há que se falar em sua responsabilização por eventuais prejuízos suportados pela parte apelada” (sic).

Menciona que “
no tocante às telas reproduzidas na presente peça, estas são extraídas diretamente do sistema interno do Banco e reproduzem o registro de todo o histórico do usuário no sistema operacional (logs).

Alega que
“tais evidências refletem exatamente o sistema do Banco, não sendo passíveis de qualquer manipulação. As telas sistêmicas vêm sendo aceitas pelo judiciário como meios de prova, pois não é razoável, frente à evolução tecnológica, exigir que todo documento/contrato precise, necessariamente, observar a forma escrita para ser considerado válido” (sic)

Discorre que
“o pedido de indenização por danos morais também não se sustenta visto que as condutas adotadas pelo “Banco C6” não lesaram de forma alguma a apelada, não tendo havido falha na prestação do serviço
” (sic).

Dispõe que “
em hipótese alguma, cometeu qualquer ato ilícito, pois não violou a personalidade da Apelada, motivo pelo qual não há que se falar em indenização, uma vez que a ilicitude constitui pressuposto inafastável da obrigação de indenizar
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, tendo em vista a regularidade da abertura da conta e ausência de danos morais, e, caso não seja este entendimento, requer, a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com juros contados a partir do acórdão (Id. 215344692).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 215344695).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo (Id. 215344693)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
AURICY MARIA RIBEIRO

ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor do
BANCO C6 S/A,
alegando, em síntese, que foi procurada por uma pessoa que se identificou como advogado de uma pessoa chamada Antônio, aduzindo que seu cliente foi vítima de um golpe, onde realizou uma transferência para suposta compra de um veículo, e que o valor foi depositado em uma conta no nome da requerente.

Alega que jamais abriu conta na referida instituição, ficando muito surpresa e constrangida com a situação.

A fim de evitar problemas futuros, abriu um boletim de ocorrência relatando o ocorrido, bem como emitiu declaração com reconhecimento de firma onde aduz não ser proprietária da conta bancária utilizada para realizar fraudes.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da liminar, determinando o imediato bloqueio da conta, bem como a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A instituição financeira defendeu em sede de contestação a regularidade do da abertura de conta, não sendo localizado indícios de fraude, não havendo ilícito a ensejar a reparação pleiteada.

Ao proferir sentença, a magistrada condutora do feito j
ulgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
a fim de confirmar a tutela provisória de urgência concedida nos autos e de condenar o requerido ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Contra tal sentença, o apelante defende que no caso em apreço, não restou efetivamente comprovado que houve fraude na abertura da conta, não havendo que se falar em ilícito passível de indenização por danos morais, razão pela qual, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso
caberia as instituições financeiras requeridas comprovarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu, pois e
m sede de contestação, embora a parte requerida tenha acostado suposto contrato, esse instrumento não contém a assinatura da parte autora (Id. 215344662), além disso, as telas sistêmicas juntadas de forma unilateral não servem para comprovar a regularidade da abertura de conta em nome da parte autora.

E, como bem decidiu o magistrado,
“no caso em análise, como se pode observar, houve falha na prestação do serviço do requerido, que culminou com a utilização de documentos fraudados da autora para abertura de conta corrente e prática de atos ilícitos, gerando prejuízos para o consumidor, já que a parte autora foi procurada por um terceiro, tendo seu nome envolvido em ação desconhecida” (sic).

Complementa que “
o fato é que houve falha na prestação do serviço bancário oferecido pelo requerido, que promoveu abertura de conta corrente em nome da autora, mediante a apresentação de documentos fraudulentos, vez que a requerente alega que jamais abriu tal conta, bem como nos documentos de abertura não consta sua assinatura da requente” (sic).

Necessário frisar que o banco-demandado, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justi8ça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.”
(N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, houve falha na prestação do serviço do requerido, que culminou com a utilização de documentos fraudados da autora para abertura de conta corrente e prática de atos ilícitos, gerando prejuízos para a consumidora, já que a autora foi procurado por um terceiro, tendo seu nome envolvido em ação desconhecida.

Assim, todo esse ocorrido, causou transtornos na vida da parte autora/apelada, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo possível verificar malferimento de direitos de personalidade, uma vez que a autora recebeu intimação policial para prestar esclarecimentos na condição de investigado.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente e contratações bancárias em nome do autor, mediante utilização de documentação falsa, porquanto é situação que ultrapassa o mero aborrecimento. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
(TJ-MT - AC: 10142209420198110015, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Outrossim, o recorrente pugna que os juros incidam a partir do arbitramento, sendo que nesse ponto, não merece guarida as alegações do apelante, vez que os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), merecendo ser retificada de ofício a sentença, por ser matéria de ordem pública.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Da mesma forma, os honorários merecem ser retificados de ofício, em razão da ausência de insurgência do recorrente quanto a esse ponto.

O magistrado fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (5.000,00), resultando em verba honorária na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais),
de forma que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Em face disso,
o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal, que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação.

Nesse aspecto, o requerido deve ser condenado ao

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte autora, fixadas em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter a sentença vergastada, e,

de ofício
, determino que sobre o valor da condenação, incida juros a partir da citação válida (Súmula 54 STJ), e correção a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como, fixo os honorários em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono da parte autora já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024